Tribunal: TJDFT
Processo: 0728624-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728624-77.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. SEGUNDA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/6 DA PENA-BASE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. CRIME COMETIDO PRÓXIMO A ESCOLA E POSTO DE SAÚDE. NATUREZA OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 2. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 3. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. 4. Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento do artigo 40, III, da Lei no 11.343/2006 possui natureza objetiva, não importando, assim, a intenção do agente. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, asseverando ausência de provas para a sua condenação; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a causa de diminuição da pena, porquanto entende ter ocorrido tráfico privilegiado; e c) artigo 59 do Código Penal, sob a afirmação de que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Prima facie, cumpre ressaltar que o ora recorrente interpôs dois recursos especiais na mesma data (ID 50500055 e ID 50500790). Contudo, já decidiu a Corte Superior que “Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram” (AgInt no REsp 1.872.359/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 21/9/2022). Igual teor: AREsp 2.387.002, Ministra Regina Helena Costa, DJe 2/8/2023. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso de ID 50500055. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porque a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que assim não fosse, para aferir se seria ou não, caso de aplicação da causa de diminuição da pena, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede. Igualmente o apelo não pode transitar em relação ao vilipêndio ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador, em ser correta a fixação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não ofende a proporcionalidade a elevação da pena-base em de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, considerando-se o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominadas para o crime” (AgRg no AREsp 1.765.314/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 26/2/2021). A corroborar: AgRg no HC 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 3/5/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027